Tribunal: TJSP
Processo: 1003925-41.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Pedido Liminar - Irregularidade em relógio medidor de consumo de energia - Apuração unilateral da Concessionária de Serviço Público - Débito de recuperação de consumo - Realização de prova pericial indireta - Exigibilidade de débito - Sentença de IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - Alegação de

Ementa:
APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Pedido Liminar - Irregularidade em relógio medidor de consumo de energia - Apuração unilateral da Concessionária de Serviço Público - Débito de recuperação de consumo - Realização de prova pericial indireta - Exigibilidade de débito - Sentença de IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - Alegação de cerceamento de defesa e de irregularidade na apuração do débito com base apenas no relatório do T.O.I. - Inspeção e troca do medidor - Perícia unilateral realizada por laboratório da própria concessionária de energia - Não comprovação da culpa do consumidor - Ônus que incumbia à Concessionária - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Não pode a constatação do desvio se limitar ao T.O.I., mas sim, através de perícia técnica isenta, com o acompanhamento do consumidor interessado e em procedimento próprio - Garantia Constitucional à ampla defesa e ao contraditório - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça - Falta de informação ao consumidor da possibilidade de solicitação de perícia, nos termos do art. 129, §1o, inciso II, da Resolução 414/2010 da ANEEL - Abusividade caracterizada - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça - Confirmação da tutela, sob pena de multa pelo descumprimento - INEXIGIBILIDADE do débito - SENTENÇA REFORMADA - Sucumbência invertida - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003925-41.2018.8.26.0168
Registro: 2020.0000933772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003925-41.2018.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante MARCELO
JACON DA SILVA, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003925-41.2018.8.26.0168
- 2 -
Apelação Cível no 1003925-41.2018.8.26.0168
Apelante: Marcelo Jacon da Silva
Apelado: Elektro Redes S/A
Comarca: Dracena
Juíza: Dr(a). Aline Tabuchi da Silva
Voto no 02124
APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA - Ação Declaratória de Inexigibilidade de
Débito com Pedido Liminar - Irregularidade em relógio
medidor de consumo de energia - Apuração unilateral da
Concessionária
de
Serviço
Público
-
Débito
de
recuperação de consumo - Realização de prova pericial
indireta - Exigibilidade de débito - Sentença de
IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR -
Alegação de cerceamento de defesa e de irregularidade na
apuração do débito com base apenas no relatório do T.O.I.
- Inspeção e troca do medidor - Perícia unilateral realizada
por laboratório da própria concessionária de energia - Não
comprovação da culpa do consumidor - Ônus que
incumbia à Concessionária - Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor - Não pode a constatação do desvio
se limitar ao T.O.I., mas sim, através de perícia técnica
isenta, com o acompanhamento do consumidor interessado
e em procedimento próprio - Garantia Constitucional à
ampla defesa e ao contraditório - Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de
Justiça - Falta de informação ao consumidor da
possibilidade de solicitação de perícia, nos termos do art.
129, §1o, inciso II, da Resolução 414/2010 da ANEEL -
Abusividade caracterizada - Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça -
Confirmação da tutela, sob pena de multa pelo
descumprimento - INEXIGIBILIDADE do débito -
SENTENÇA REFORMADA - Sucumbência invertida -
RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003925-41.2018.8.26.0168
- 3 -
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Apelação
interposto contra a sentença de fls. 232/237, cujo relatório desde já fica adotado,
proferida pelo MM. Juíza da 3a Vara Judicial do Foro da Comarca de Dracena, Dra.
ALINE TABUCHI DA SILVA, que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial da
presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM
PEDIDO LIMINAR, que MARCELO JACON DA SILVA, promove em face de
ELEKTRO REDES S.A., extinguindo o processo com resolução do mérito, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da
sucumbência, arcará a parte requerente com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Apela o autor (fls.239//258), buscando o
provimento do recurso e a reforma integral da r. sentença. Preliminarmente, alega que
teria sofrido inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, após a
prolação da sentença e, uma vez que se trata de questão impugnada durante o andamento
processual, a qual fora indeferida pelo juízo a quo, deverá ser reapreciada. Discorre
longamente sobre o não cabimento da suspensão do fornecimento de energia elétrica por
débito apurado em Termo de Ocorrência e Inspeção, bem como sobre a negativação por
débitos em litígio. Alegando não estar configurada a ocorrência de fraude no aparelho
medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora de sua titularidade,
conforme apontado pela ré, requer seja concedida liminarmente a suspensão da indevida
inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e a determinação para que a ré se abstenha
de suspender o fornecimento de energia. No mérito, sustenta que houve cerceamento de
defesa, porque não teria havido instrução processual adequada para aferição dos seus
pedidos, em especial a realização de perícia técnica, ferindo os princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do acesso à justiça e legislação
processual e consumerista. Afirma que o lançamento da cobrança foi realizado de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003925-41.2018.8.26.0168
- 4 -
abusiva, porque não foi oportunizado ao apelante o acompanhamento da perícia, uma
vez que não houve comunicação específica com data, hora e local, conforme prevê o art.
129 e seguintes da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL. Portanto, a avaliação
técnica foi realizada de forma unilateral, sem qualquer participação do consumidor,
principalmente porque ocorreu na cidade de Sumaré/SP, impossibilitando o
acompanhamento da perícia, em razão da distância. Refuta totalmente o laudo elaborado
unilateralmente, concretizado em laboratório próprio da ré e não por terceira empresa
isenta e, também o TOI, que diz ser inapto para comprovar a irregularidade apontada, a
qual teria gerado a suposta diferença de consumo de energia elétrica. Sendo assim, os
cálculos apresentados em valor abusivo, deverão declarados inexigíveis ou revistos para
considerar como valor referencial a média dos 12 meses posteriores à substituição do
relógio medidor. Por fim, pleiteia a anulação da sentença, para que seja determinada a
realização da adequada instrução processual, especialmente a perícia judicial.
Alternativamente requer seja julgado totalmente procedente o pedido inicial de
inexigibilidade do débito.
Recurso tempestivo e preparado.
Em contrarrazões, a ré pugnou pelo não
provimento do recurso e pela manutenção in totum da r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos (fls.263/273).
Houve oposição do autor ao julgamento
virtual (fls. 280/281).
É o relatório.
2. Indiscutível a relação de consumo entre as
partes e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, que dentre outras
garantias assegura a inversão do onus probandi em prol do consumidor, conforme
delineado no saneador (fls.86/87).
No caso, o apelante se enquadra no conceito
de consumidor final (artigo 2o) e a apelada, concessionária de energia elétrica, no de
fornecedora de serviços (artigo 3o), sendo, portanto, objetiva a sua responsabilidade nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003925-41.2018.8.26.0168
- 5 -
termos do artigo 14 do referido diploma legal.
De conseguinte, aplica-se também ao caso o
disposto no art. 22:
"Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas
jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados, na forma prevista neste código."
Depreende-se dos autos que em 11/06/2018,
foi realizada inspeção na unidade de consumo de energia elétrica instalada no
estabelecimento comercial do autor (Instalação no. 34210474), ocasião em que teriam
sido constatadas irregularidades no medidor de energia (bobina queimada), o que
motivou a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI no 111932 (fls.28), a
substituição do equipamento de medição (fls. 29) e posteriormente cobrança de
diferença de consumo no valor de R$ 52.216,99 (fls. 31/33).
O autor, alegando desconhecimento da
existência de tais irregularidades, discorda da lavratura do TOI e da cobrança do valor
correspondente ao período de consumo irregular (fls. 33), pleiteando a declaração de
inexigibilidade do débito, por falta de provas.
Sobreveio sentença, assim fundamentada:
"Julgo antecipadamente o processo, pois, apesar da matéria ser
de fato e de direito, não há necessidade de dilação probatória
em audiência ou realização de prova pericial, nos termos do
art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto porque os
documentos encartados nos autos bem como as alegações das
partes são suficientes para o livre convencimento do juízo e ao
deslinde da causa. (...)
Saliento que à relação jurídica em exame aplicam-se as normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003925-41.2018.8.26.0168
- 6 -
do Código de Defesa do Consumidor, pois parte autora e parte
ré se enquadram, perfeita e respectivamente, nos conceitos de
consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o da
referida norma.
De rigor, portanto, a inversão do ônus da prova com base no
artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois
a parte autora é tecnicamente hipossuficiente em relação à
produção das provas necessárias no caso dos autos, tendo em
vista que é a parte ré quem tem os meios para a demonstração
do fato controverso, ou seja, a regularidade da contratação
havida entre as partes.
Por outro lado, os atos da ré, como concessionária de serviço
público, gozam da mesma presunção de veracidade e legalidade
que os atos administrativos emanados da Administração
Pública Direta. Afinal, como bem aponta a melhor doutrina,
tais atributos atingem os atos administrativos que emanam dos
entes da Administração ou de quem lhe faz as vezes, como é o
caso da requerida.
Assim, a análise do "Termo de Ocorrência e Inspeção" (TOI)
permite notar que havia irregularidade no medidor instalado no
estabelecimento comercial do autor (fls.28), estando tal
conclusão envolvida pela presunção acima mencionada, a qual
somente poderia ser afastada por prova em sentido contrário,
demonstrando a ausência de fraude.
Logo, frente ao termo de ocorrência e inspeção e relatório de
avaliação técnica (fls. 32), inequivocadamente a parte autora
usufruiu do fornecimento de energia elétrica sem a devida
contraprestação.
Aliás, nos termos do artigo 166, da Resolução 414 da ANEEL "é
de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega,
manter a adequação técnica e a segurança das instalações
internas da unidade consumidora", não procedendo qualquer
alegação de que é possível culpa de terceiro em razão da
localização da unidade consumidora. (...)
Sendo assim, a parte ré desincumbiu-se do seu ônus probatório,
de modo que a improcedência do pedido inicial é medida de
rigor."
Afasta-se, pela incongruência, a preliminar,
por ausência de comprovação de efetiva inscrição do nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito ou de corte de fornecimento de energia elétrica.
No mais, respeitado o entendimento da Digna
Magistrada de Primeira Instância, tem-se que a r. sentença merece reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003925-41.2018.8.26.0168
- 7 -
É
certo
que
efetivamente
compete
à
concessionária, por força das resoluções da ANEEL, fiscalizar os equipamentos de
transmissão e de medição de energia elétrica, verificar sempre se tudo está correto com
as suas linhas de transmissão e com os relógios medidores instalados nos pontos de
fornecimento de energia elétrica.
No entanto, verifica-se pela documentação
juntada aos autos pelas partes que, a constatação de adulteração do aparelho medidor de
consumo de energia elétrica e consequente apuração e lançamento do valor devido em
razão de energia supostamente subtraída, foi feita de forma unilateral pela empresa
concessionária de serviço público, sem a participação do consumidor que se limitou a
lançar assinatura em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborada por funcionário
da empresa ré (fls.28).
Dispondo a legislação civil, que a energia
elétrica, em razão de seu valor econômico, é considerada bem móvel para todos os
efeitos legais (artigo 83, inciso I, CC), portanto, suscetível de furto, com o emprego de
fraude, ardil ou artifício que impeça sua regular aferição em medidores para tanto
instalados pela empresa concessionária do serviço público, não pode a constatação do
desvio se limitar ao “T.O.I.”, mas sim, através de perícia técnica isenta, com o
acompanhamento do consumidor interessado e em procedimento próprio.
Não se nega à empresa concessionária de
serviço público, constatada a fraude no sistema de medição de energia elétrica, assim
como a existência de débito dela resultante, a possibilidade de realizar a respectiva
cobrança.
Todavia, para que tal cobrança seja reputada
como legítima, a fraude no medidor de energia elétrica atribuída ao consumidor deve ser
apurada com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não de
maneira unilateral pela concessionária.
Infere-se dos documentos juntados pelas
partes, mais precisamente, o Termo de Ocorrência e Inspeção (fls. 28), relatório de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003925-41.2018.8.26.0168
- 8 -
substituição do equipamento de fls. 29 e o relatório técnico emitido por laboratório
credenciado pela concessionária (fls.32), que embora amparados pela Resolução no
414/2010 da ANEEL, foram produzidos unilateralmente pela ré, não havendo provas
nos autos de ter sido esclarecido ao autor que possuía o direito de requerer a realização
de perícia na ocasião, tal qual dispõe o artigo 129, § 1o, inciso II, da mencionada
Resolução:
"Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular,
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para
sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou
faturado a menor.
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para
a caracterização de eventual irregularidade por meio dos
seguintes procedimentos:
I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em
formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta
Resolução;
II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando
requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada
a violação do medidor ou demais equipamentos de medição,
exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o
inciso II; (Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL No
479 DE 03/04/2012)
Ainda que a concessionária ré, alegue que o
autor acompanhou todo o procedimento de inspeção e substituição do equipamento
danificado, restou ao consumidor apenas o recurso administrativo, violando o princípio
constitucional do contraditório e da ampla defesa.
É cediço que, se o medidor que comprovaria
a irregularidade ou fraude foi retirado pela fornecedora de energia, caberia a ela a
conservação do equipamento que alegou adulterado, para realização de oportuna perícia
técnica. Como não o fez, frustrou prova que lhe competia.
Nesse diapasão é o entendimento pacífico do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003925-41.2018.8.26.0168
- 9 -
"ADMINISTRATIVO
E
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO A VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 1o., 29 E 31 DA LEI 8.987/1995; 2o., § 1o. E 2o. DA
LINDB E 7o. DO CDC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E
356/STF. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 333, I DO CPC/1973.
INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À
CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. As teses referentes aos arts. 1o., 29 e
31 da Lei 8.987/95; 2o., § 1o. e 2o. da LINDB e 7o. do CDC não
foram debatidas pelo Tribunal de origem, tampouco foram
suscitadas nos Embargos de Declaração opostos. Carecem,
portanto de prequestionamento, o que atrai a incidência das
Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Tribunal de origem, soberano na
análise do conjunto fático-probatório, reconheceu que as
provas produzidas nos autos por meio do TOI não são idôneas
a demonstrar a existência de irregularidade na unidade de
consumo, não existindo afronta ao art. 333, I do CPC/1973
quando a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante,
como no caso. Também é firme o entendimento desta Corte
Superior de que não é suficiente para a caracterização da
suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela
concessionária. 3. Estando o acórdão recorrido em sintonia
com o entendimento do STJ, não merece prosperar a
irresignação, incidindo o comando inserto na Súmula 83/STJ,
aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do
permissivo
constitucional.
4.
Agravo
Regimental
da
Concessionária a que se nega provimento." (g.n.)
(AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 521.111
- SP (2014/0119128-1), Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA
FILHO,
Primeira
Turma,
j.18/09/2018,
DJe
27/09/2018, STJ)
“Processual civil. Civil. Consumidor. Fornecimento de energia
elétrica. Fraude no medidor. Não comprovação da autoria.
Ônus que incumbe à concessionária. Inversão do ônus da
prova não observado.
1. Na hipótese dos autos, o consumidor faz jus à inversão do
ônus da prova, consoante disposto no Código de Defesa do
Consumidor. Desta forma, está equivocado o Sodalício 'a quo'
ao estabelecer que a responsabilidade pela produção da prova
técnica seria do consumidor.
2. O consumidor pode invocar a não realização da perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003925-41.2018.8.26.0168
- 10 -
técnica em seu benefício, porquanto o ônus dessa prova é do
fornecedor. Se o medidor que comprovaria a fraude foi
retirado pela fornecedora de energia para avaliação,
permanecendo em sua posse após o início do processo judicial,
caberia a ela a conservação do equipamento para realização
de oportuna perícia técnica.
3. Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no
medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo
depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa
concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do
regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que,
mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é
razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo
para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em
dano para o cidadão. Precedentes do STJ.
4. Recurso especial provido” (g.n.)
(REsp no 1.736.567-SP, registro 2018/0084083-7, Segunda
Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j.07/06/2018, DJe
28/11/2018, STJ)
“Administrativo e processual civil. Agravo interno no agravo em
recurso especial. Energia elétrica. Violação de resolução.
Impossibilidade de análise pela via eleita. Fraude no medidor.
Apuração
unilateral
pela
concessionária.
Ilegalidade.
Jurisprudência pacífica do STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que
ofícios, portarias e declarações não são atos normativos
equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não
pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I,
da Resolução no 456/2000 da ANEEL.
2. De outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior é firme
no sentido de que não pode haver cobrança de débito,
decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada
unilateralmente pela concessionária.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (g.n.)
(AgInt no AREsp no 999.346-PE, registro 2016/0270349-7,
Segunda Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, j.25/04/2017,
DJe 03/05/2017, STJ)

Na mesma esteira é a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - Fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003925-41.2018.8.26.0168
- 11 -
energia elétrica - Sentença de procedência - Recurso da ré -
Apuração unilateral, pela ré, da suposta irregularidade, sem a
comprovação de ação dos ocupantes do imóvel para fraudar a
medição do consumo - TOI lavrado unilateralmente pelas
concessionárias de energia elétrica não basta para fins de
cobrança de eventual consumo excedente - RATIFICAÇÃO DO
JULGADO - Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP -
Aplicabilidade - Sentença mantida - Honorários recursais
devidos - RECURSO NÃO PROVIDO."
(Apelação no 1045413-70.2016.8.26.0224, Rel. SPENCER
ALMEIDA FERREIRA, 38a Câmara de Direito Privado, j.
11/09/2020, TJSP)
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia
elétrica.
Demanda
de
consumidora,
questionando
exigibilidade de cobrança complementar, tomada de suposta
adulteração de relógio medidor, ainda à consideração de
fatura, com valor substancialmente superior à média de
consumo regular. Abordagens, declaratória e condenatória.
Inteligência do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; artigo
22, da Lei n. 8.078/90 e Resolução n. 456/2000, art. 72, II e IV,
§ 4o, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Juízo de parcial
procedência. Apelo da ré, desprovido. Recurso da autora, a que
se dá parcial provimento." (g.n.)
(Apelação no 1040460-29.2017.8.26.0224, Rel. CARLOS
RUSSO, 30a Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2020,
TJSP)
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. TUTELA ANTECIPADA - Pretensão à manutenção do
fornecimento de energia elétrica e inexigibilidade de débito
Procedência da ação - Recurso da ré - Pretensão de que se
reconheça a correção da vistoria técnica realizada junto ao
relógio medidor de energia do autor - Inadmissibilidade
Irregularidade do procedimento unilateral adotado pela
concessionária - Termo de ocorrência (TOI) lavrado
unilateralmente, sem informar à consumidora a possibilidade
de solicitação de perícia, nos termos do art. 129, §1o, inciso II,
da
Resolução
414/2010
da
ANEEL
-
Abusividade
caracterizada - Necessidade de utilização de meios legais para
a cobrança do crédito - Sucumbência corretamente fixada -
Verba honorária que respeitou os critérios do art. 85, §2o e
incisos, do CPC e não pode ser reduzida, por fixada em
percentual mínimo (10%) fixado em lei, além de importar no
desmerecimento do trabalho realizado pelos causídicos
Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO." (g.n.)
(Apelação no 0000060-43.2017.8.26.0562, Rel. RAMON

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003925-41.2018.8.26.0168
- 12 -
MATEO JÚNIOR, 15a Câmara de Direito Privado, j.
10/07/2020, TJSP)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
ENERGIA
ELÉTRICA
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA
-
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO - DÍVIDA PRETÉRITA -
Tutela de urgência concedida para suspender a obrigação de
pagamento da dívida oriunda do "Termo de Ocorrência de
Irregularidade", determinando à concessionária agravante que
não suspenda o fornecimento de energia elétrica referente à
unidade consumidora do agravado, sob pena de multa diária -
Irresignação da ré - Autor que está em dia com o pagamento
das faturas de consumo de energia elétrica - É indevido, por ser
ilícito, o corte de fornecimento de energia elétrica pelo não
pagamento de débito resultante de dívida de consumo apurado
em procedimento envolvendo fraude no medidor, uma vez que
o débito não configura a hipótese do art. 6o, §3o, inciso II, da
Lei no 8.987/95 - Ameaça de corte no fornecimento de energia
elétrica, ademais, fundamentada na existência de débitos
pretéritos - Inadmissibilidade - A legalidade do corte de energia
elétrica pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao
mês de consumo - Entendimento consolidado no STJ - Presentes
os requisitos do art. 300 do NCPC - Tutela de urgência
concedida - Decisão mantida - Agravo, neste aspecto,
improvido". (...) Decisão parcialmente reformada - Agravo
parcialmente provido." (g.n.)
(Agravo de Instrumento no 2242790-20.2019.8.26.0000, Rel.
Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 13/01/2020,
TJSP)
"APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais. Sentença de
procedência. Fornecimento de energia elétrica. RECURSO DA
EMPRESA RÉ. Fraude no medidor. Termo de Ocorrência e
Irregularidades que, por si só, não comprova fraude. Conjunto
probatório que não permite concluir pela ocorrência da fraude
e da legitimidade da cobrança. Simples variação do consumo
não denota a fraude. Ausência de quaisquer documentos que
corroborem
a
lisura
do
procedimento
adotado
pela
concessionária apelante. Débito inexigível. Artigo 72, inciso
IV, da Resolução 456/00 da Aneel. Corte de energia fundada na
inadimplência da fatura complementar. Serviço essencial.
Artigo 22 do CDC. Dívida pretérita. Prática que viola o
disposto nos artigos 1o, inciso III, da CF/88 e 42 do CDC.
Gravidade da conduta da empresa concessionária que enseja a
condenação à indenização por danos morais. Dano moral in re

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003925-41.2018.8.26.0168
- 13 -
ipsa. Valor do quantum indenizatório. PONTO COMUM AOS
RECURSOS. Manutenção da quantia arbitrada em Primeira
Instância.
Razoabilidade
e
proporcionalidade.
Caráter
inibitório e reparatório sem que haja enriquecimento sem
causa. Valor da indenização corrigido desde o arbitramento.
Súmula 362 do C. STJ. Juros moratórios a partir da citação.
Responsabilidade contratual. Sentença mantida. Recursos
improvidos." (g.n.)
(Apelação
no
0001277-90.2009.8.26.0663,
Rel.
LIDIA
CONCEIÇÃO,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
05/11/2014, Dje. 11/11/2014, TJSP)
Nesse
contexto,
resta
caracterizada
a
ilegalidade e abusividade da cobrança.
Destarte, ao contrário da pretensão da ré, não
se pode atribuir a culpa pelo suposto defeito ou irregularidade no medidor ao
consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Via de
consequência, não poderá haver cobrança de débito, apurado unilateralmente pela
concessionária.
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias,
VOTO pelo PROVIMENTO do recurso, para reformar a sentença e JULGAR
PROCEDENTE o pedido de inexigibilidade do débito de R$ 52.216,99 (cinquenta e
dois mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos), apurado unilateralmente
pela ré, que deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, nos termos
do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator